Tribunal: STF
Processo: AI 121532
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- FUNCIONALISMO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA INTERPRETAÇÃO DE
DIREITO LOCAL E EXAME DE PROVAS. SUMULAS 280 E 279. INSUBSISTENCIA
DAS ALEGAÇÕES DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA 339.
INCIDENCIA DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. EXAME DA LEGISLAÇÃO DE
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA, CUJA AUTUAÇÃO, TODAVIA, DEIXOU-SE DE EFETUAR EM
VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 328, PARAGRAFO 2., DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRG IMPROVIDO.